Tribunal: STF
Processo: ARE 1519176
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ESTACIONAMENTO ROTATIVO. REGULARIZAÇÃO MEDIANTE TARIFA. ILEGALIDADE. DECRETO MUNICIPAL N. 22.725/2010. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E INFRALEGAL LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. ESTACIONAMENTO ROTATIVO. REGULARIZAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE TARIFA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES POPULARES. INDEVIDA DISPENSA DE AUTUAÇÃO. ILEGALIDADE. PROVIMENTO. 



    1. Está sujeita ao reexame necessário a sentença que julgar improcedente a ação popular, de acordo com o art. 19 da Lei da Ação Popular. 



    2. Esta e. Corte de Justiça orienta-se no sentido da ilegalidade de regularização de infração de trânsito mediante pagamento de tarifa, porquanto o ente municipal está vinculado às normas de trânsito, estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. 



    3. ‘O motorista que estaciona seu veículo em vias públicas com sistema rotativo regulamentado sem recolher a tarifa correspondente inequivocadamente comete a infração enunciada no art. 181, XVII, do CTB, à vista de que a autoridade administrativa tem o dever – atividade vinculada – de lavrar o auto de infração, sujeitando o condutor às penalidades fixadas no CTB’ (TJSC, Apelação Cível n. 0303163-73.2018.8.24.0022, de Curitibanos, rel. Ronei Danielli, Terceira Câmara de Direito Público, j. 03-12- 2019). 



    4. Versando a ação popular pretensão de valor inestimável e sem proveito econômico imediato, é necessário adequar, de ofício, o valor atribuído à causa. 



    5. Ação julgada procedente para decretar a nulidade do decreto municipal quanto à regularização de infração de trânsito mediante pagamento de tarifa; prejudicado o recurso adesivo. 



    REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO” (fl. 1, e-doc. 190). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 240).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e V do art. 30 e o art. 175 da Constituição da República. 



    Sustenta que, “como é o próprio município quem deve regulamentar o estacionamento rotativo municipal, o que se trata de matéria de interesse local (CRFB, art. 30, inciso I), é permitido que indique o momento em que a conduta enseja a adoção das medidas administrativas, e o momento em que gera a lavratura do auto de infração da norma do Código de Trânsito Brasileiro, sem que isso represente usurpação de competência ou afronta à norma federal, já que o próprio Código de Trânsito Brasileiro lhe reservou tal competência” (fl. 12, e-doc. 256).



    Argumenta inexistir “invasão de competência da União, pelo contrário. Para o Município, legislar sobre a regularização dos avisos de notificação significa exercer sua competência, e realizar a obrigação imposta pelo CTB, quando lhe remete a incumbência de implantar e operar o sistema de estacionamento rotativo (inc. X do art. 24)” (fl. 18, e-doc. 256).



    Afirma que “quando os municípios legislam sobre estacionamento rotativo não legislam sobre trânsito, mas sim determinam infrações de natureza administrativa, cominando as respectivas penalidades, em defesa de bens e interesses públicos, dentro de seu peculiar interesse, conforme competência constante do art. 30, I, diz competir aos municípios ‘legislar sobre assunto de seu interesse’” (fl. 18, e-doc. 256).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência das Súmulas ns. 280, 282, 283 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 277).



    Foi interposto agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário ao argumento de que “suscitou em sede de contestação, recurso adesivo, embargos infringentes e recurso extraordinário, a violação a legislação federal” e de que “não há que se alegar ausência de prequestionamento quando suscitado pelo agravante em várias oportunidades a violação a constituição federal” (fls. 7 e 12, e-doc. 299).



    Reitera os demais argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “o total provimento ao presente Agravo para reformar a decisão de Segundo Grau e, assim, admitir o Recurso Extraordinário interposto, com a análise do mérito recursal pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 13, e-doc. 299).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. 



    Ainda que superado esse óbice processual, é de se concluir não assistir razão jurídica ao agravante.



    5. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:



    “Os autores populares insurgem-se contra a possibilidade de regularização do estacionamento ‘indevido’, mediante o pagamento de dez horas de estacionamento rotativo, prevista no art. 19 do Decreto municipal nº 22.725/2010, in verbis: (...)



    Defendem a ilegalidade do procedimento de estacionamento rotativo por não observar as normas do CTB, que estabeleceu, nos arts. 161 e 181, infrações de estacionamento em descordo com as condições de estacionamento regulamentado, causando prejuízo ao erário municipal.



    É sabido que o e. Grupo de Câmaras de Direito Público, no julgamento da Apelação Cível n. 2010.066827-4, firmou entendimento no sentido da legalidade da emissão de notificação, como execução dos atos fiscalizatórios, por concessionária de serviços públicos: (...)



    Todavia, o caso em questão, cuja tese já foi enfrentada por este e. Tribunal de Justiça, difere desse entendimento, porquanto se insurge contra a possibilidade de regularização de infração de trânsito mediante pagamento de tarifa, em vez de ser aplicada a multa por infração de trânsito, como prevê o art. 181, XVII, do CTB, que possui a seguinte redação: (...)



    Nesse caminhar, estabelece o art. 161 do CTB que ‘constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no Capítulo XIX.’



    E art. 280, do mesmo Código, traz previsão impositiva quanto à lavratura do auto infracional. 



    É certo que, embora seja outorgado ao ente municipal implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias públicas, a própria previsão do art. 24 do CTB estipula, também, o dever de cumprimento da legislação de trânsito e a imposição das respectiva sanções, in verbis: (...) 



    Nessa toada, constata-se que a previsão no decreto municipal é dotada de ilegalidade ao dispor indevida e diversamente da norma federal que estabeleceu a infração de trânsito, usurpando a competência privativa do ente federal para legislar sobre a matéria, nos termos do disposto no art. 22, XI, da Constituição Federal.



    Por outro lado, o município, ao deixar de lavrar o respectivo auto de infração, que corresponde à atividade vinculada, atrelada ao principio da legalidade, que lhe impõe atuar secundum legem, por consequência, causa prejuízo aos cofres públicos” (fls. 5-7, e-doc. 190).



    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional e infralegal aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro e Decreto municipal n. 22.725/2010). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RODOVIA. FAIXA DE DOMÍNIO. TARIFA DE FISCALIZAÇÃO. VERBA QUE SE CARACTERIZA COMO TAXA. COBRANÇA. ILEGALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.310.878-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DE ÁREA DE RISCO. ILEGALIDADE DE NORMA REGULAMENTDORA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.257.744-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.8.2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO QUE NÃO VIOLA O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TAXA DE PARCELAMENTO DO SOLO. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a técnica da motivação por remissão é harmônica com o princípio constitucional da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais. Precedentes. 2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 3. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte ora agravante, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 929.224-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, respeitados os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora